Tribunal: TJPA
Processo: 0812445-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812445-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVIAN RUTH VIRGOLINO MOREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NO PROCESSAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NA FORMA DO ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A PESSOA NATURAL OU JURÍDICA COM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS, AS DESPESAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEM DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE INVALIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO SE EXIGE O ESTADO DE MISÉRIA ABSOLUTA PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. NA ANÁLISE DE PROVAS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, ATÉ O MOMENTO DISPONÍVEL NOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A AUTORA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS QUE SUPERAM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS QUE TORNA EVIDENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIVIAN RUTH VIRGOLINO MOREIRA
,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA,
que, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 – SUPERENDIVIDAMENTO) c.c AÇÃO DESCONSTUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
(processo eletrônico nº
0819675-16.2023.8.14.0301
)
– indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e, por isso, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Tendo em vista que não houve a triangulação da relação processual, o agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerida pela parte agravante.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado n.º 6 e com o artigo 99 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como visto, caso o julgador vislumbre indícios da capacidade econômica da parte requerente do benefício da justiça gratuita, deve primeiramente oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o supramencionado benefício requestado, sob os fundamentos de que a parte autora não demonstrara de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, vez que não trouxe aos autos comprovação robusta de sua situação econômica, juntando apenas alguns extratos bancários.

Quanto ao argumento de falta de robustez do conjunto probatório de hipossuficiência trazido ao autos, da análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que a autora é hipossuficiente.

Verificou-se que a autora, inobstante possuir recebíveis brutos de elevada monta, busca com o processo de nº 0819675-16.2023.8.14.0301 a renegociação de suas dívidas, que atingem mais de 100% de seus rendimentos mensais, sendo a sua remuneração de aproximadamente R$ 4000,00.

Nesse sentido, é evidente que a situação apresentada revelou aparente superendividamento. Daí o pedido de repactuação de dívidas.

Ademais, no caso dos autos, não haveria viabilidade lógica a autora ingressar com um pedido de repactuação de dívidas caso possuísse meios para saldá-las, de forma que há severo indício de sua hipossuficiência financeira.

Desse modo,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024